Tribunal: TJSP
Processo: 1038343-42.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DECLATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO – Cobrança de dívida prescrita – Inexigibilidade reconhecida – DANOS MORAIS – DESVIO PRODUTIVO – AUSÊNCIA – Nada nos autos leva à conclusão de que o tempo da autora foi comprometido exageradamente pela cobrança, de modo que incabível a alegação do desvio produtivo – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Reconhecimento –

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DECLATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO – Cobrança de dívida prescrita – Inexigibilidade reconhecida – DANOS MORAIS – DESVIO PRODUTIVO – AUSÊNCIA – Nada nos autos leva à conclusão de que o tempo da autora foi comprometido exageradamente pela cobrança, de modo que incabível a alegação do desvio produtivo – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Reconhecimento – Rateio de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.